Tribunal: TJPA
Processo: 0806823-82.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806823-82.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: L TENORIO RECAPAGEM LTDA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BOA-FÉ OBJETIVA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL ALEGADO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. LIMINAR REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por L Tenório Recapagem Ltda. contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de caminhão objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com Banco Volkswagen S.A. A agravante alegou nulidade da constituição em mora, quitação de 47 das 58 parcelas do contrato, essencialidade do veículo para sua atividade empresarial e tentativas frustradas de composição amigável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a liminar de busca e apreensão deve ser mantida diante das alegações de irregularidade na constituição em mora e de tentativa de composição do débito; e (ii) estabelecer se o pagamento de parte substancial do contrato e a essencialidade do bem justificam a restituição do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/1969 deve observar a boa-fé objetiva, a lealdade contratual e a cooperação processual.

As tentativas de composição amigável realizadas pela agravante, sem resposta efetiva do credor, indicam plausibilidade na tese recursal e recomendam medida menos gravosa.

O pagamento de aproximadamente 81% do contrato e a alegada essencialidade do caminhão para a atividade empresarial reforçam a necessidade de ponderação entre proteção do crédito e preservação da empresa.

A manutenção da apreensão do único veículo utilizado pela empresa pode causar dano grave e comprometer a continuidade de suas operações.

A revogação da liminar não reconhece definitivamente a inexistência da mora ou a inexigibilidade da dívida, matérias reservadas ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária deve observar a boa-fé objetiva, a lealdade contratual e a cooperação processual. 2. O pagamento de parte substancial do contrato, aliado à essencialidade do bem para a atividade empresarial e à tentativa frustrada de composição amigável, autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 422; CPC, arts. 5º e 6º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CDC, art. 51, IV; Lei nº 11.101/2005, art. 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MA, AGR nº 0007308-60.2013.8.10.0040, Rel. Luiz Gonzaga Almeida Filho, Quarta Câmara Cível, j. 22.09.2015; TJ-TO, AI nº 0003649-28.2022.8.27.2700, Rel. Edimar de Paula, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, j. 29.06.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por
L Tenório Recapagem Ltda.
em face da decisão interlocutória de ID nº 168436533, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 0803571-08.2025.8.14.0097
, que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Volkswagen S.A., fundada no alegado inadimplemento de parcelas de cédula de crédito bancário vinculada ao financiamento de caminhão. Presentes os requisitos do Decreto-Lei nº 911/1969, o juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão, posteriormente cumprida com a retirada do veículo da posse da demandada.

O agravante
aduz que a decisão agravada desconsiderou circunstâncias fáticas e jurídicas relevantes aptas a afastar a medida constritiva. Argumenta que o contrato encontra-se substancialmente adimplido, afirmando ter quitado 47 das 58 parcelas pactuadas, correspondentes a aproximadamente 81% da obrigação assumida, circunstância que evidenciaria o adimplemento substancial do ajuste.

Sustenta, ainda, que o veículo apreendido constitui bem essencial ao desenvolvimento de suas atividades empresariais, por ser o único caminhão utilizado na operação da empresa, dedicada ao ramo de transporte e recapagem de pneus, razão pela qual a manutenção da apreensão estaria ocasionando grave comprometimento da continuidade da atividade econômica e risco concreto de inviabilização da empresa.

Defende que a constituição em mora, não teria atingido sua finalidade material, uma vez que os meios disponibilizados pelo credor para composição amigável da dívida mostraram-se ineficazes ou inexistentes, frustrando a possibilidade de purgação da mora.

Ao final, requer o provimento definitivo do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, revogando-se a liminar de busca e apreensão, reconhecendo-se a nulidade da constituição em mora e assegurando-se a restituição do bem à agravante.

Foi concedida a medida liminar na decisão interlocutória ID 34945565.

Foram apresentadas contrarrazões no ID 35628721.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar a legalidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, diante das alegações recursais de (i) nulidade da constituição em mora, (ii) violação aos princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual, (iii) existência de adimplemento substancial do contrato e (iv) imprescindibilidade do bem para o exercício da atividade empresarial da agravante.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consolidado entendimento no sentido de que, para fins de constituição em mora nas ações regidas pelo Decreto-Lei nº 911/69, basta a comprovação do envio da notificação ao endereço indicado no contrato, tal orientação não afasta a necessidade de observância dos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, os quais permeiam todas as relações jurídicas obrigacionais.

Acerca da matéria, o CC dispõe:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil estabelece, em seus artigos 5º e 6º, que todos aqueles que participam do processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé e cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

No caso concreto, os documentos indicados pela agravante revelam, em exame próprio desta fase processual, a existência de sucessivas tentativas de contato para composição amigável do débito, inclusive mediante utilização dos meios de comunicação informados pelo próprio credor fiduciário, sem que tenha havido resposta satisfatória ou encaminhamento efetivo para a regularização da obrigação.

Consoante interpretação sistemática do dispositivo inserto no art. 3º, § 2º, do Dec. Lei 911/69, extrai-se que a purgação da mora nas Ações de Busca e Apreensão, pode ser feita com o pagamento apenas das prestações vencidas, posto que o regramento da alienação fiduciária deverá, sempre, ser aplicado em consonância aos princípios constitucionais e os preceitos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, preservando o equilíbrio contratual. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA APENAS SOBRE AS PRESTAÇÕES EM ATRASO. PREVALÊNCIA DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL FACE À LEI CONSUMERISTA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CLÁUSULA ABUSIVA. ART. 51, IV, DO CDC. I. Consoante interpretação sistemática do dispositivo inserto no art. 3?, § 2?, do Dec. Lei 911/69, extrai-se que a purgação da mora nas Ações de Busca e Apreensão, pode ser feita com o pagamento apenas das prestações vencidas, posto que o regramento da alienação fiduciária deverá, sempre, ser aplicado em consonância aos princípios constitucionais e os preceitos insculpidos no Código de Defesa do Consumidor, preservando o equilíbrio contratual. II. É abusiva a cláusula que prevê o vencimento antecipado da dívida nos contratos de alienação fiduciária, devendo ser considerada nula, nos termos do artigo 54, IV, do CDC. III. A sentença vergastada na Ação de Busca e Apreensão, que aceitou como purgada a mora ante o pagamento apenas das parcelas vencidas (prestações atrasadas) do veículo para liberá-lo em favor do apelado e não sobre a totalidade do Contrato (prestações vencidas e vincendas), se mantém em sintonia ao art. 401, inciso I, do Diploma Civil. IV. Agravo regimental conhecido e improvido.

(TJ-MA - AGR: 0327392015 MA 0007308-60.2013.8.10.0040, Relator: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/2015)

Ainda que tais circunstâncias não sejam suficientes, por si sós, para extinguir a mora ou afastar definitivamente os efeitos do inadimplemento, constituem elementos relevantes a evidenciar plausibilidade jurídica na tese de que a agravante buscou espontaneamente a solução consensual do conflito, recomendando-se, portanto, a adoção de medida jurisdicional menos gravosa até o exame aprofundado da controvérsia.

Também merece relevo o fato de que a agravante afirma ter adimplido parcela significativa do contrato, sustentando a quitação de aproximadamente 81% da avença, além de alegar que o veículo apreendido constitui instrumento indispensável ao desenvolvimento de sua atividade empresarial. Nessa direção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DO CRÉDITO FUTURO. DECISÃO PROFERIDA COM CAUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Verifica-se que o Juízo de origem age com cautela no caso em apreço, com o objetivo de evitar prejuízos futuros, ao verificar que os veículos são fundamentais na tentativa de soerguer os recuperandos, pois os bens são utilizados nas atividades de transporte de carga dos mesmos, além daqueles utilizados na atividade pecuária, ou seja, estão ligados diretamente à manutenção da atividade que desempenham. 2. Tratando-se de ações de Recuperação judicial e verificando a essencialidade do bem para com a atividade empresarial da recuperanda, deve-se aplicar o final do parágrafo 3º, do artigo 49, da Lei nº 11.101/05, onde diz que não será permitida "a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.". 3. Em que pese as alegações do agravante, observa-se que a manutenção da essencialidade dos bens neste momento não impedirá o recebimento do crédito futuro, se de fato for afastada, e não gerará qualquer risco de dano irreparável. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJTO, Agravo de Instrumento, 0003649-28.2022.8.27.2700, Rel. EDIMAR DE PAULA, 4ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL, julgado em 29/06/2022, DJe 02/07/2022 13:59:12)

(TJ-TO - AI: 00036492820228272700, Relator: EDIMAR DE PAULA, Data de Julgamento: 29/06/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

Assim, a tutela jurisdicional deve harmonizar a proteção do crédito com a observância dos princípios da proporcionalidade, da função social do contrato e da preservação da atividade econômica, evitando-se, sempre que possível, a imposição de gravame excessivo quando presentes elementos que indiquem a viabilidade de solução consensual do litígio.

Nesse contexto, reputo presentes os requisitos autorizadores da reforma da decisão agravada, notadamente diante da plausibilidade das alegações recursais e do risco de dano grave decorrente da manutenção da apreensão do único veículo utilizado na atividade empresarial da agravante, circunstância apta a comprometer a continuidade de suas operações.

Ressalte-se que a presente conclusão não importa em reconhecimento definitivo da inexistência da mora ou da inexigibilidade da obrigação contratual,
matérias que deverão ser examinadas pelo juízo de origem à luz do conjunto probatório, preservando-se, contudo, a utilidade prática da prestação jurisdicional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar a revogação da liminar de busca e apreensão, assegurando à agravante a manutenção da posse do veículo objeto do contrato, sem prejuízo do regular prosseguimento da ação originária e da apreciação definitiva das questões de mérito pelo juízo competente.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026